Tribunal: TJDFT
Processo: 0726158-21.2019.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-09-01
Data de publicação: 2021-09-15

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO. FATO GEARDOR DO CRÉDITO. OCORRÊNCIA ANTERIOR AO PEDIDO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL. RESP 1.843.332/RS SUBMETIDO À SISTEMÁTICA DOS RECURSOS REPETITIVOS (TEMA 1.051). INCOMPETENCIA DO JUÍZO A QUO PARA MEDIDAS CONSTRITIVAS. RECURSO PROVIDO.

1. Agravo de instrumento contra decisão proferida no cumprimento de sentença que rejeitou a impugnação oferecida pelo devedor e determinou o prosseguimento do feito, sob o fundamento de que se trata de crédito não sujeito à recuperação judicial, porquanto constituído em data posterior.

2. Após o julgamento do agravo de instrumento pela rejeição da impugnação, considerando que o presente feito envolve créditos extraconcursais, os autos retornam da Presidência deste Tribunal para que seja avaliada suposta divergência entre o acórdão combatido e o decidido no Resp 1.843.332/RS submetido à sistemática dos recursos repetitivos (Tema 1.051).

3. No julgamento do Resp 1.843.332/RS submetido à sistemática dos recursos repetitivos (Tema 1.051) o Superior Tribunal de Justiça decidiu o momento em que o crédito decorrente de fato ocorrido antes do pedido de recuperação judicial deve ser considerado existente para o fim de submissão a seus efeitos, firmando a seguinte tese: “Para o fim de submissão aos efeitos da recuperação judicial, considera-se que a existência do crédito é determinada pela data em que ocorreu o seu fato gerador”.

4. Considerando que o fato gerador ocorreu em momento anterior à recuperação judicial deve ser submetido a ela.

5. Decisão reformada para reconhecer a incompetência do juízo para a determinação de medidas constritivas.

6. Recurso provido.